Tribunal: TJES
Processo: 0000426-70.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000426-70.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000426-70.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARA LUIZA PEREIRA PESSOA - ES20924

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONEXÃO. IMPOSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cenário fático retratado através das provas colhidas no curso da instrução processual, sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular e não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito praticado, não havendo que se falar em absolvição.

2
.
A decisão do juízo a quo de não reconhecer a conexão e, consequentemente, não promover a reunião dos processos, mostrou-se acertada, pautada na legislação vigente e nos princípios que norteiam o Direito Processual Penal.
Ademais, os autos em questão tratam de vítimas diferentes, em datas diferentes e cujas condutas delitivas não interferem umas nas outras, tampouco a prova de uma não depende da prova de outra, o que não ensejaria qualquer prejuízo para a defesa do apelante.
Não menos importante, é de se observar que ambos os processos em debate já foram sentenciados. Desta forma, segundo o próprio disposto no artigo 82 do CPP, não há mais que se falar em reunião dos processos por força da conexão, visto que, com a sentença prolatada em ambos os feitos, a fase de instrução foi superada e os processos seguem independentemente um do outro.

3.

A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Não se afigura possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000426-70.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARA LUIZA PEREIRA PESSOA - ES20924

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
RODRIGO DE CARVALHO DIAS
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais de folhas 323/344, o apelante pleiteia:

a) o estabelecimento da conexão entre os processos 000425-85.20228.08.0057 e 000426-70.2022.8.08.0057.

b)a absolvição por suposta insuficiência probatória;

c) Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, ou que o patamar de aumento seja proporcional a quantidade de circunstâncias analisadas;

d) o reconhecimento da continuidade delitiva;

e) a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena;

f) o direito de recorrer em liberdade.

Passo, inicialmente, à análise da
questão prévia
referente à
alegada conexão
entre estes autos e o processo n. 0000425-85.2022.808.0057.

Sobre o ponto, frise-se que o processo nº 0000425-85.2022.808.0057 diz respeito à prática do crime de estelionato pelo mesmo apelante, com o mesmo
modus operandi
, em face de vítima diversa da que consta nos autos em análise (ofendido Romildo Pires Amorim).

No caso, o juízo de primeiro grau enfrentou o pedido de reunião de processos em razão da conexão, tendo ele decidido que:

[...] Nesta toada, sabe-se que o reconhecimento da conexão enseja na reunião dos processos conjuntamente, mas o art. 80 do Código de Processo Penal concede discricionariedade ao Juiz Competente para separar os processos quando por outro motivo relevante, reputar conveniente a separação e no caso em tela, ainda que ambos os feitos (este e o processo n. 0000425-85.2022.808.0057) tratem de narrativas semelhantes e estejam prontos para serem sentenciados,
fato é que o julgamento dos processos separadamente não ensejaria em nenhum prejuízo para as defesas, até porque os processos se encontram, de certa forma, reunidos no mesmo Juízo e a finalidade da conexão se encontra atingida, pois os feitos serão julgados pelo mesmo Juízo que teve acesso as provas de ambos os autos, de sorte que não haverá possibilidade de decisão conflitante
. (grifei)

Ou seja, o magistrado sentenciante afastou, justamente, a tese de conexão dos autos com base no artigo 80 do Código de Processo Penal, que confere ao juiz a prerrogativa de determinar a separação dos processos quando identificar razões relevantes para tal.

Neste caso, observou-se que, embora haja similitudes nas narrativas dos crimes, a separação não comprometeria a defesa do apelante, tampouco levaria a decisões contraditórias, visto que ambos os processos tramitam perante o mesmo juízo.

Destaco que a conexão, em sua essência, busca prevenir conflitos de julgados e garantir a isonomia das decisões. Porém, na presente situação,
tal preocupação não se faz presente, visto que ambos os feitos serão apreciados pelo mesmo órgão julgador
, que, além disso, já teve acesso ao conjunto probatório de cada processo.

Adicionalmente, é relevante sublinhar que o critério da conexão
não deve ser interpretado de forma rígida
, mas sim levando em consideração os princípios da economia processual, celeridade e, sobretudo, os direitos e garantias do acusado. No cenário em questão, a separação dos processos atende a esses princípios, garantindo uma análise criteriosa e individualizada de cada caso.

Dessa forma, a decisão do juízo a quo de não reconhecer a conexão e, consequentemente, não promover a reunião dos processos, mostrou-se acertada, pautada na legislação vigente e nos princípios que norteiam o Direito Processual Penal.

Ademais, os autos em questão tratam de vítimas diferentes, em datas diferentes e cujas condutas delitivas não interferem umas nas outras, tampouco a prova de uma não depende da prova de outra, o que não ensejaria qualquer prejuízo para a defesa do apelante.

Não menos importante, é de se observar que ambos os processos em debate
já foram sentenciados
. Desta forma, segundo o próprio disposto no artigo 82 do CPP, não há mais que se falar em reunião dos processos por força da conexão, visto que, com a sentença prolatada em ambos os feitos,
a fase de instrução foi superada
e os processos seguem independentemente um do outro.

Além disso, destaca-se que ambos os processos foram distribuídos para a mesma Câmara Criminal através de processo judicial eletrônico, por meio do qual é possível ter acesso aos autos de maneira mais facilitada, ainda que a relatoria recaia para desembargadores distintos.

Assim, não há que ser acolhido o pedido de reunião de processos. Por consequência, uma possível continuidade delitiva entre as condutas deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, nos termos do art. 82 do CPP.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] além de o Juízo de Primeiro Grau ter afastado a conexão ao fundamento de diversidade de tempo, lugar e modus operandi, manteve a separação dos feitos com esteio no art. 80 do CPP, sendo plenamente admissível o fundamento de que a reunião não seria producente, podendo até mesmo ocasionar prescrição da pretensão punitiva. Destarte, também tendo em conta a justificativa apresentada pelo magistrado de que
eventual continuidade delitiva poderá ser reconhecida posteriormente, até mesmo em execução criminal, ausente flagrante ilegalidade que justifique alterar as conclusões das instâncias ordinárias. Precedentes
. "O artigo 80 do Código de Processo Penal permite o desmembramento dos processos quando houver vários acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante" (AgRg no HC 483.810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). (AgRg no RHC n. 119.391/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

[...]
A aventada ocorrência de continuidade delitiva poderá ser alegada e examinada mais amplamente pelo Juízo da Execução, para fins de soma ou unificação de penas. Inteligência do art. 82, in fine, do Código de Processo Penal
. (HC n. 106.920/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 16/11/2010.)

Assentada tal questão,
passo à análise do pedido de absolvição
.

De acordo com a denúncia:

[...] No mês de dezembro de 2021, em data não especificada, os denunciados RODRIGO DE CARVALHO DIAS e RODRIGO SENA SILVA, conscientemente e em unidade de desígnios, obtiveram, para si, vantagem ilícita na quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), em prejuízo da vítima LENILSON DA FONSECA LACERDA, induzindo-o e/ou mantendo-o em erro, mediante meio fraudulento, fato que caracteriza o delito do artigo 171, do Código Penal Brasileiro. Segundo consta, LENILSON firmou um contrato junto à empresa "Sonhar Soluções Financeiras" para compra de cartas de crédito para aquisição de um caminhão cujo valor era de R$250.000,00. Com finalidade de induzir a vítima à erro, "pediram uma entrada de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) como se fosse um lance (...)". A vítima, acreditando na boa-fé dos indiciados, efetuou as transferências bancárias para a conta por eles indicada, conforme comprovante às fls. 15/20.

Ainda conforme a denúncia, a vítima
Lenilson Lacerda
teria aguardado a prometida carta de crédito chegar. No entanto, após passado 90 dias de atraso, decidiu ir até a empresa pessoalmente para tentar obter alguma resposta mais efetiva, momento que foi recebido pelo proprietário Rodrigo (apelante), que lhe disse que “o contrato estava todo errado e que não se responsabilizaria pelo que seus funcionários faziam”. Ao ser confrontado pela vítima que lhe apresentou os comprovantes de depósito efetuados para a empresa, Rodrigo prometeu que iria solucionar a situação ou devolver o dinheiro depositado, o que não aconteceu.

Primeiramente, é importante esclarecer que a prova do estelionato, muitas vezes, é de difícil compreensão. Justamente em razão da facilidade com que certos indivíduos empregam meios fraudulentos para, induzindo outro a erro, obterem vantagem ilícita, acaba-se por concluir que o fato não teria passado de mero negócio jurídico mal sucedido.

A verdade, no entanto, é que mesmo que exista um negócio jurídico, se o agente pretende desde o início não prestar o equivalente econômico, visando à obtenção do lucro ilícito e não daquele oriundo do acordo que se diz entabular, estará caracterizado o estelionato. E isso está caracterizado no caso em análise, conforme se verá a seguir.

Partindo desse prisma, não restam dúvidas de que, no caso,
houve sim a indução da vítima a erro, com a evidente intenção de se obter vantagem econômica indevida.

Nesse sentido, a vítima deixa claro em seu depoimento que, ao procurar a empresa para solicitar informações do porquê do atraso no recebimento da carta de crédito (que já se estendia por 90 dias), foi atendida pelo apelante, proprietário da empresa, o qual lhe prometeu que iria solucionar a situação ou devolver o dinheiro depositado. No entanto, antes de findar o prazo prometido à vítima para solução do problema, Rodrigo bloqueou seu contato no telefone:

[...] QUE RODRIGO disse que o contrato estava todo errado e que não se responsabilizava pelo que seus funcionários faziam; QUE disse ainda que não reconhecia o contrato com a sua empresa, ocasião em que o declarante mostrou os depósitos feitos na conta da empresa;
QUE RODRIGO então pediu um prazo de sessenta dias para resolver definitivamente o problema da carta de crédito ou devolver o dinheiro
;
QUE tal prazo acabou no dia 15/05/2022, porém, dez dias antes, CESAR, MUNIZ e RODRIGO bloquearam os contatos do declarante e não atendiam mais suas ligações
;
QUE por esse motivo, procurou a Delegacia de Polícia de Vila Velha/ES para registrar os fatos narrados no BU[...] (grifei)

É dizer, aqui percebe-se que a vítima foi induzida a erro ao acreditar que, depositando a quantia exigida pela empresa, receberia a carta de crédito prometida,
fato que não ocorreu
.

Quanto ao ponto, é importante elucidar que
o caso vai além de um mero ilícito civil
. A dinâmica abaixo comprova tal constatação.

Nesse sentido,
Tiago Figueiredo
(folhas 25/27), funcionário da empresa "Sonhar Soluções Imobiliárias", esclareceu que:

[...
]
o dono da empresa é a pessoa de RODRIGO DE CARVALHO; Que perguntado se RODRIGO, fica na empresa disse que sim, que ele constantemente vai na empresa
; que RODRIGO DE CARVALHO, tem um outro sócio chamado RODRIGO SENA, mas que este o declarante nunca viu na empresa (...) Que perguntado ao declarante se sabe dizer se RODRIGO DE CARVALHO e RODRIGO SENA, possuem outras empresas,
disse que o dinheiro da vendas da SONHAR SOLUÇÕES, são depositadas na conta da empresa NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELLI, por determinação de RODRIGO CARVALHO (...) Que a pessoa de RODRIGO DE CARVALHO, é quem gere a empresa
" (grifei)

Ora, nota-se que
o dinheiro transferido pela vítima foi depositado diretamente na conta bancária da empresa do apelante
e que este, na qualidade de sócio administrador e/ou proprietário das empresas envolvidas
, possuía a prerrogativa de movimentação dos valores auferidos
. Aliás, é justamente este o ato com o qual o apelante obteve a vantagem que pretendida com a fraude - o enriquecimento ilícito.

Registra-se, ainda, que o apelante Rodrigo de Carvalho ao ser interrogado em Juízo
declarou ter recebido o valor pago pela vítima Romildo
, o que confirma seu envolvimento no crime.

Neste contexto, é fundamental ressaltar que
a má-fé do apelante é evidente
. Não se trata apenas de uma relação comercial que deu errado ou de mero inadimplemento contratual. As provas trazidas aos autos demonstram uma atuação dolosa, premeditada e reiterada por parte do apelante com o intuito de induzir a vítima ao erro e, assim, obter vantagem ilícita.

Ademais, a postura do apelante após a consumação do ilícito é bastante reveladora de sua intenção criminosa. Ao invés de buscar uma resolução amigável ou mesmo devolver o valor apropriado indevidamente, ele optou por bloquear o contato da vítima e se esquivar de suas responsabilidades, reforçando o entendimento de que, desde o início, sua intenção era enganar e apropriar-se do dinheiro de outrem.

Frise-se que
não há, aqui, inversão do sistema de provas erigido constitucionalmente
. Em respeito ao princípio da presunção de não-culpabilidade, o ônus da prova do crime, sem dúvida, é da acusação.

Isso, contudo, não quer dizer que ao acusado não se atribui o ônus de qualquer prova
e que a acusação deve desconstituir toda e qualquer tese de defesa lançada: fosse assim, bastava ao réu levantar fatos impossíveis de serem refutados, demandando da acusação, para tanto, a chamada prova negativa.

É claro que cabe ao réu a prova positiva do que alega.
Demonstrar sua versão dos fatos,
principalmente quando as provas existentes embasam a pretensão punitiva estatal,
não é inverter o ônus da prova, mas aplicá-lo de forma regular, a teor do artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Portanto, muito embora tenha sido sustentado pelo apelante não existir prova segura para ensejar sua condenação, o cenário fático retratado através das provas colhidas no curso da instrução processual sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular e não deixam dúvidas quanto a materialidade e autoria do delito praticado, não havendo que se falar em absolvição.

Ainda pleiteia o apelante, em trato subsidiário, a
fixação da pena-base no mínimo legal
ou que o patamar de aumento seja fixado de modo proporcional à quantidade de circunstâncias analisadas, já que, segundo afirma, não houve fundamentação idônea pelo juízo
a quo.

Nesse ponto, o apelante possui razão em parte.

Pela análise da sentença verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, vejamos:

[...] A
culpabilidade
do réu no caso em tela merece maior reprovabilidade, até porque para aplicação dos golpes abriu estabelecimento físico em prédio comercial para atrair as vítimas, o que evidencia a intensidade do dolo para obtenção de vantagem ilícita. Os
antecedentes
são desfavoráveis, pois o réu responde a outras ações penais (duas nesta Comarca). Quanto à conduta social e à personalidade, não há nos autos provas que as tornem especialmente desfavoráveis. Em relação aos motivos do crime, estes são comuns a seus elementos essenciais. As
circunstâncias
são desfavoráveis, pois as vítimas tomavam conhecimento da empresa "Sonhar Soluções" através de anúncios em redes sociais e, posteriormente, iriam a sede da empresa no Município de Vila Velha/ES e lá assinavam carta de crédito com promessa de contemplação, ou seja, os elementos ao redor do crime, em especial a maneira que a fraude foi praticada deve ser valorada negativamente nesta fase. As
consequências
do crime são negativas, pois a vítima teve prejuízo de elevada monta R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Não há provas que demonstrem que o comportamento da vítima contribuiu para o delito. Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...] (grifei)

Verifica-se que, de fato, o magistrado
a quo
sopesou negativamente algumas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
sem fundamentação idônea, o que merece reparo.

A princípio, com relação aos critérios analisados relativos à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
,

entendo que foram negativados de modo adequado ao caso concreto, mostrando-se a justificativa idônea para exasperar a pena-base. Explico:

A
culpabilidade
reflete o grau de reprovabilidade do agente diante dos elementos disponíveis no caso concreto. O comportamento reiterado de tentar auferir vantagens ilícitas, sobretudo, por meio da abertura de um estabelecimento físico montado em prédio comercial, onde se passava uma imagem de maior credibilidade e maior potencial de ludibriar as vítimas.

Já as
circunstâncias do crime
se referem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram a sua estrutura, tais como o modo de execução do crime e os instrumentos empregados em sua prática.

Assim, foi acertadamente negativada pelo magistrado
a quo
, tendo em vista que a empresa anunciava seu serviço também através de redes sociais, o que amplia o alcance e gera maior captação de possíveis vítimas.

Todavia, no tocante à circunstância judicial dos
antecedentes criminais
,
esta foi valorada de forma negativa pelo juízo
a quo

com base em ações penais em curso
,
o que não se permite.

De igual modo, a circunstância judicial relativa às
consequências do crime
foi valorada de forma inidônea sob a justificativa de que “a vítima teve prejuízo de elevada monta”,
o que também não se mostra adequado
, já que não restou demonstrado nos autos que o prejuízo da vítima teria elevado as consequências o próprio tipo penal do artigo 171 do CP.

Mais ainda, não há evidências de que o ofendido utilizou todas as suas economias ou que dependia da carta de crédito para sua atividade profissional, ou qualquer outro fator que pudesse intensificar o prejuízo econômico – que, vale ressaltar, é inerente ao próprio crime de estelionato.

Portanto, é necessário fazer o reparo na
dosimetria
.

Considerando que foi mantida a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Não havendo agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
torno-a definitiva.

Uma vez alterado o
quantum
da pena, fixo o
regime

ABERTO
para o início de cumprimento da pena, nos termos do que disciplina art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, salvo se por outro motivo estiver preso
.

Isto posto,
conheço

do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena ao período de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.